Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. REMUNERAÇÃO CAUSÍDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do Art. 85, §2o e incisos do Código de Processo Civil.
2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Inteligência do Art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
3. Levando em consideração que o valor atribuído à causa é muito baixo, não se prestando como base à fixação de percentual para remuneração do labor do causídico, procede-se ao arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observados os incisos do §2o, do Art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido.